Tribunal: TJPA
Processo: 0061663-70.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5985 - Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061663-70.2011.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DE PRODUTO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de subsídio fiscal, auxiliada pela Petrobras em virtude de autuação promovida pela Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará. A autuação foi motivada pela ausência de informação na nota fiscal quanto ao percentual de GLP derivado de gás natural, conforme AINF nº 172010510000024-4, emitido em valor superior a R$ 1.179.971,34. A recorrente solícita, além da nulidade do lançamento, a produção de prova pericial para demonstrar que a mercadoria não poderia ser GLP de petróleo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de prova pericial exigida pela Petrobras caracteriza cerceamento de defesa, configurando nulidade da sentença; e (ii) se a autuação fiscal, baseada na ausência de informações sobre a origem do GLP na nota fiscal, cumpre as exigências legais previstas pelo Protocolo ICMS nº 33/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, considerando que o entendimento da Turma, em casos semelhantes, dispensa a prova pericial sobre o GLP transportado há mais de 10 anos, ante a sua inviabilidade. Ademais, as notas fiscais emitidas pela própria qualificação recorrente a mercadorias como “GLP (propano/butano)”, não sendo pertinentes a produção de perícia para alterar tal qualificação.

4. O Protocolo ICMS nº 33/03 impõe a obrigação de indicar o percentual de GLP derivado de gás natural na nota fiscal. A ausência dessa informação autoriza o Fisco a presumir que o produto é derivado de petróleo, em conformidade com o regulamento.

5. A exigência de cumprimento de obrigações acessórias, como a previsão da origem do GLP na nota fiscal, foi declarada constitucional pelo STF (ADI nº 3.103), o que legitima o auto de infração emitido.

4. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “É válida a exigência de destaque do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, conforme previsto no Protocolo ICMS nº 33/03, sendo legítima a autuação fiscal em caso de descumprimento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, 'b'; CPC/2015, art. 464, § 1º, II.

Jurisprudência relevante relevante
: STF, ADI nº 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 01/06/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizado pelo apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese na inicial, a Petrobras relata que foi notificada do Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 172010510000024-4, no valor de R$ 1.179.971,34 (um milhão cento e setenta e nove mil novecentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), lavrado pela Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará, em razão da ausência de crédito destacado como Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

Afirma que, a autuação fundamenta-se na incorreta classificação de produtos, equiparando Gás Liquefeito de Gás Natural (GL-GN) a GLP derivado de petróleo. A empresa, em sua defesa administrativa, requereu a realização de perícia para comprovar o equívoco na classificação, pedido este indeferido pelo Fisco.

Por conta disso, a empresa ajuizou o litígio para pugnar pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, expedição de Certidão Negativa de Débito Fiscal ou de Positiva com Efeito Negativa, a declaração da nulidade do lançamento tributário, a produção de prova pericial e a exibição do Procedimento Administrativo do AINF debatido.

O Estado do Pará ofereceu contestação para alegar que o GLP derivado de Petróleo possui imunidade nas operações interestaduais (DIFAL), sendo o ICMS repassado integralmente ao Estado de destino, sob o regime de substituição tributária. Já o GLP derivado de gás natural não possui o mesmo privilégio, sendo devida a tributação.

Defende que, o procedimento para constatação da imunidade está disposto no Convênio ICMS nº 33/2003, sendo tal normativa declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.103-1, que dispõe a necessidade de constar no corpo da nota fiscal de saída o percentual de GLP derivado de gás natural para fins de comprovação do benefício fiscal.

Pugnou ao final, pela total improcedência da ação.

Sobreveio sentença, afastando a necessidade de produção de prova pericial e julgando improcedente a ação.

Insatisfeita, a PRETROBRÁS interpôs o presente recurso de apelação, alegando a nulidade da sentença em razão do injustificado indeferimento da prova pericial requerida, a qual serviria para demonstrar que é absolutamente impossível que o remetente da mercadoria descrita no documento fiscal, uma Unidade de Processamento de
Gás

Natural
– UPGN, produzisse e remetesse GLP de petróleo, seja por não possuir autorização da ANP para tanto, ou mesmo por não possuir a planta industrial necessária ao processamento do petróleo para produção do GLP.

No mérito, reitera que a autuação é fundamentada em erro material, confundindo GLP de petróleo com GLP de gás natural. O Protocolo ICMS 33/03 prevê a coexistência de ambos os produtos, mas a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN), por suas características técnicas e legais, produz exclusivamente GLP de gás natural.

Afirma ainda que a exigência de indicação do percentual de GLP de gás natural na nota fiscal é descabida no caso, pois a produção da UPGN é homogênea, assim, a interpretação da autoridade fiscal contraria a legislação e gera enriquecimento ilícito ao Fisco.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.

A Fazenda Pública apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Inicialmente quanto a
alegação de nulidade da sentença
, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial, o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o que vem sido decidido por esta Turma, que em vários julgados em caso semelhantes, envolvendo a mesma empresa, entendeu que a perícia requerida é desnecessária, pois as notas fiscais que ensejaram a autuação da empresa Apelante, dizem respeito a produto transportado há mais de 10 (dez) anos, não sendo possível a realização da perícia.

Também, não possui relevância a possibilidade de a perícia concluir ser absolutamente inviável que a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN), apontada como remetente no documento fiscal, produza e envie GLP de petróleo, conforme argumento do apelante. Tal circunstância não exclui a responsabilidade do contribuinte de cumprir a obrigação acessória prevista no Protocolo ICMS nº 33/03, que exige uma indicação, no corpo da nota fiscal, do percentual de GLP derivado de gás natural em relação à quantidade total do produto.

A este respeito, o inciso II do §1º do art. 464 do CPC, dispõe :

Art. 464- O juiz indeferirá a perícia quando:

(...)

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Nesse ponto, reafirmo o acerto do entendimento da sentença, considerando que os documentos fiscais emitidos pela própria empresa Apelante registram a mercadoria transportada como “GLP (propano/butano)". Assim, pretende a empresa produzir perícia para desfazer documento por ela mesma produzido.

Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou não da sentença de mérito, que julgando antecipadamente o mérito, julgou improcedente a ação anulatória, declarando a legalidade do Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 172010510000024-4.

Analisando o que consta no transcrito Auto de Infração, verifica-se que há tratamento tributário diferenciado entre o GLP – derivado de petróleo e o do GLP – derivado de
gás

natural
.

A transferência de um Estado a outro de
Gás

Liquefeito
derivado de
Gás

Natural
(GL-GN) submete-se à regra constitucional de não-cumulatividade do art. 155, §2º, a e §4º II, isto é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de origem.

Por outro lado, a transferência de
Gás

Liquefeito
derivado de Petróleo (GL-GP) submete-se à regra do art. 155, X, 'b', CF, segundo o qual há no-incidência do ICMS no Estado de origem e, consequentemente, pagamento integral no Estado destinatário, segundo o colendo STF, senão vejamos:

"ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, §2º, 'b', DA CF.

Benefício fiscal que no foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá em sua totalidade, o ICMS sobre eles desde a remessa até o consumo. (...). (STF, RE 198.088)."

Neste sentido, considerando a possibilidade de fixação de obrigações tributária acessórias por atos normativos infralegais, os Estados signatários do Convênio nº 110/07 fizeram nele constar a obrigação de os estabelecimentos importadores identificarem o
Gás

Liquefeito
derivado de
Gás

Natural
nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de
Gás

Liquefeito
derivado de Petróleo (inclusive, a aludida informação também consta no auto de infração).

Ademais, o Protocolo ICMS nº. 33/03 (Estabelece procedimentos nas operações interestaduais com
Gás

Liquefeito
de Petróleo - GLP, derivado de
Gás

Natural
), celebrado pelo Estado do Pará no âmbito do CONFAZ, prevê nos §2º e § 4º da cláusula segunda:

"Cláusula segunda Os estabelecimentos industriais e importadores deverão identificar a quantidade de saída de
Gás

Liquefeito
de Petróleo - GLP derivado de
Gás

Natural
e de
Gás

Liquefeito
de Petróleo - GLP derivado do próprio petróleo, por operação.

§ 1º Para efeito do disposto no "caput" desta cláusula a quantidade deverá ser identificada proporcionalmente à participação de cada produto no somatório do estoque inicial e nas quantidades produzidas ou importadas tendo como referência o mês imediatamente anterior.

§ 2º No corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de
gás

natural
na quantidade total de saída, obtido de acordo com o disposto no parágrafo anterior.

(...)

§ 4º Relativamente à quantidade proporcional de GLP derivado de
Gás

Natural
, deverá ser destacado o valor do ICMS próprio incidente na operação." (grifei)

O referido Protocolo prevê, ainda, que caso o contribuinte omita a informação sobre o percentual de GLP derivado de
gás

natural
na quantidade total de saída, como ocorreu
in casu
, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de
gás

natural
, consignada no inciso II da cláusula sétima:

"Cláusula sétima -
O contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, nas hipóteses:

(...)

II - de omissão ou apresentação de informações falsas ou inexatas.

Parágrafo único Na hipótese do inciso II desta cláusula, a unidade federada destinatária poderá exigir diretamente do estabelecimento responsável o imposto devido na operação.

Desta forma, não há dúvidas sobre a obrigação do contribuinte de fazer constar no corpo da nota fiscal, o percentual de GLP derivado de
gás

natural
na quantidade total do produto, sendo que, na ausência dessa informação, o produto é GLP derivado de petróleo.

Outrossim, na prática, cabe ao contribuinte destacar na nota fiscal que parcela do
gás

liquefeito
transferido é derivado de
Gás

Natural
, a fim de fazer jus ao benefício tributário da não-cumulatividade.

Além disso, ressalto que a constitucionalidade dessa obrigação acessória foi reconhecida pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3103/PI. Assim, é dever do contribuinte identificar o percentual de GLP derivado do Gás Natural, no corpo da nota fiscal, conforme previsto. Vejamos:

"1.INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Petição inicial. Ilegitimidade ativa para a causa. Correção. Aditamento anterior à requisição das informações. Admissibilidade. Precedentes. É lícito, em ação direta de inconstitucionalidade, aditamento à petição inicial anterior à requisição das informações. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Tributo. ICMS. Operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural tributado na forma do Convênio ICMS 03/99. Ato normativo. Protocolo nº 33/2003. Cláusulas primeira e segunda. Prescrição de deveres instrumentais, ou obrigações acessórias. Subsistência do regime de substituição tributária. Inexistência de ofensa à Constituição. Ação julgada improcedente. São constitucionais as cláusulas primeira e segunda do Protocolo nº 33/2003, que prescrevem deveres instrumentais, ou obrigações acessórias, nas operações com Gás Liquefeito de Petróleo sujeitas à substituição tributária prevista no Convênio ICMS 3/99. (STF - ADI: 3103 PI, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 01/06/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 25-08-2006 PP-00014 EMENT VOL-02244-01 PP-00147 RTJ VOL-00199-01 PP-00178 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 49-69 RTFP v. 14, n. 71, 2006, p. 335-346 RDDT n. 134, 2006, p. 225)"

No caos sob análise, a empresa contribuinte não se desincumbiu do ônus de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais de Id n° 18636521 - Págs. 1 a 9, apenas, registram como mercadoria a descrição "GLP (Propano/Butano)", sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NO ICMS. GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL. NORMAS ESTADUAIS E PROTOCOLO DO CONFAZ. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a legalidade da obrigação acessória de destacar nas notas fiscais o percentual de GLP derivado de gás natural, nos termos do Protocolo ICMS nº 33/03. A recorrente alega que a exigência contraria o ordenamento jurídico.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação acessória imposta pelo Protocolo ICMS nº 33/03, relativa à identificação do percentual de GLP derivado de gás natural, é válida e se houve o correto cumprimento dessa obrigação pelo contribuinte.

III. Razões de decidir.

3. A obrigatoriedade de identificação do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais é prevista pelo Protocolo ICMS nº 33/03, cláusulas segunda e sétima, cujo descumprimento implica penalidades.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3103/PI, declarou a constitucionalidade das obrigações acessórias previstas no Protocolo ICMS nº 33/03, reafirmando a regularidade da exigência.
5. O contribuinte, no caso concreto, não cumpriu a obrigação de destacar a origem do GLP nas notas fiscais, o que autoriza o lançamento tributário realizado.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a exigência de destaque do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, conforme previsto no Protocolo ICMS nº 33/03, sendo legítima a autuação fiscal em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, 'b'; CPC/2015, arts. 80, VII, 81, 373 e 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 01/06/2006.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061670-62.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INSURGÊNCIA AUTORAL CONTRA A INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O GÁS NATURAL LIQUEFEITO. SUBSTÂNCIA DE ORIGEM DIVERSA AO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL A OPERAÇÕES NÃO PREVISTAS EXPRESSAMENTE PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
APELAÇÃO CIVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

.I – A Constituição disciplina de forma diversa a incidência do ICMS sobre o gás natural liquefeito e sobre o gás liquefeito de petróleo (art. 155, § 2º, X, b, e § 4º, II, da Constituição), sendo impositivo o respeito ao regramento constitucional.

II – A imunidade prevista pelo art. 155, § 2º, X, b, da Constituição, não abrange o gás liquefeito natural.

III - Apelação conhecida e provida, nos termos do voto da relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061712-14.2011.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 )

Destarte, é sabido que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC/15.

Neste caso, as provas estão a favor do Estado do Pará, diante do descumprimento pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, de obrigação acessória, legalmente prevista. Além disso, as alegações da apelante não são suficientes para desconstituir o auto de infração, por este gozar de presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual a sentença não merece ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P.R.I.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024